Tribunal: TCU
Processo: 012.871/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3977/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de reforma em favor de Francisco Alexandre Falcão Leal (CPF XXX.704.044-XX), de Francisco Augusto Miranda Ferreira (CPF XXX.416.548-XX) e de Gilson de Almeida Pinho (CPF XXX.956.348-XX) e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 012.871/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Flávio Veiga da Silva (CPF XXX.332.977-XX); Francisco Alexandre Falcão Leal (CPF XXX.704.044-XX); Francisco Augusto Miranda Ferreira (CPF XXX.416.548-XX) e Gilson de Almeida Pinho (CPF XXX.956.348-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip promova a necessária diligência junto ao Comando da Aeronáutica - MD para que, sobre o ato de reforma em favor de Flávio Veiga da Silva (CPF XXX.332.977-XX), no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie ao TCU a cópia do mapa de tempo de serviço, além da certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS sobre a suposta averbação de 1 ano, 2 meses e 3 dias a título de tempo rural, como informado à Peça n.o 2; e 1.7.2. esclareça se foi promovido o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, ainda que a título de indenização, sobre o tempo rural suscitado no item 1.7.1 deste Acórdão, enviando a cópia dos comprovantes de pagamento, se existentes.